Tribunal: TJMT
Processo: 1018206-12.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação no 1018206-12.2018.8.11.0041
Recorrente: ROSILENE MARINHO DA CRUZ FONTES
Recorrido: CONSTRUTORA DEGRAU LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 65276975) interposto por ROSILENE MARINHO DA CRUZ FONTES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 52439466):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE COMPRADORA – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – PERCENTUAL DE 20% – RAZOÁVEL – FRUIÇÃO DO BEM QUE IMPORTA EM PAGAMENTO DE ALUGUEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. Precedentes do STJ.
No caso em que restou demonstrado o inadimplemento contratual por parte da promitente compradora, a rescisão do compromisso de compra e venda é medida que se impõe e autoriza a reintegração da vendedora na posse do bem, a fim de restabelecer a situação jurídica anterior (status quo ante), e possibilita a retenção de 20% do valor das parcelas adimplidas.
Usufruído ilicitamente do imóvel, é cabível a estipulação de aluguel no percentual de 1% do valor contratado pelo longo período de fruição do bem. (RAC no 1018206-12.2018.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2020).
Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados conforme acórdão de ID 60805488.
O Recorrente alega ofensa ao artigo 1.022, do CPC, sustentando que o acórdão teria sido omisso quanto aos apontamentos realizados por ocasião dos embargos de declaração, especialmente acerca da aplicação da inversão do ônus da prova.
Recurso Especial tempestivo (id 65609454).
Sem contrarrazões (id 68220465).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alega violação ao artigo 1.022, do CPC. Decisão sem omissão.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão em relação à análise dos pontos suscitados por ocasião dos Embargos de Declaração.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa das transcrições abaixo:
“(...) Para a Embargante existem omissão e obscuridade no acórdão recorrido, quanto à apreciação da inversão do ônus da prova, acerca da inadimplência da apelada, aqui Embargada, em não cumprir a obrigação de construir na área comum do edifício e de ter entregado imóvel com a especificação diferente da contratada, bem assim quanto à apreciação das cláusulas contratuais que fixam a retenção e o valor de fruição do imóvel.
As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.
As questões foram debatidas e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de manter a sentença recorrida no Apelo.
O acórdão recorrido foi claro ao consignar que a apelante, aqui Embargante não comprova que houve inadimplência contratual por parte da Construtora, aqui Apelada, porquanto não restou demonstrado qualquer atraso na entrega do imóvel.
Sobre a questão de ausência da entrega da área comum do edifício e de defeitos na entrega de itens do condomínio, para corroborar o acórdão recorrido trouxe os fundamentos da sentença, no sentido de que, além de a parte demandada, aqui Embargante, haver admitido a inadimplência, sobre a justificativa de atraso na entrega do imóvel, não é parte legítima para buscar, em nome próprio, reparos na área comum do condomínio, portanto não há falar em inversão do ônus da prova quanto a este ponto.
Da mesma forma, no que tange as alegações de omissão e obscuridade quando da análise das cláusulas contratuais que fixam a retenção e o valor de fruição do imóvel, tem-se que o acórdão não possui quaisquer dos vícios apontados.
Veja-se que o acórdão foi claro que registrar que razão da ausência de pagamento das parcelas contratadas, o que enseja a retenção do percentual de 20% do valor pago, nos termos da cláusula 15.8, conforme se verifica da sentença recorrida.
Anotou, ainda, o decisum impugnado, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos casos de rescisão contratual de compromisso de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente-comprador, o percentual de retenção deve ser fixado entre 10% e 25% do valor pago, conforme as circunstâncias de cada caso.
Registrou o acórdão que, ao contrário as alegações da recorrente, no caso de rescisão contratual por parte da compradora, a cláusula 15.8 do contrato estabelece a retenção do percentual de 20%, como critério para a devolução do valor pago, o que não discrepa da orientação do STJ.
Considerou, ademais, que as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, considerado que o contrato vigorou por um período relativamente longo, se mostra razoável a retenção pela parte autora, aqui Embargada, de 20% da quantia adimplida pela requerida, aqui Embargante, porque adequado para indenizar o vendedor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.
Dessa forma, não há falar em omissão em razão da falta de apreciação para a correta aplicação das penalidades da cláusula 15 do contrato.
Da mesma forma, quanto à questão suscitada acerca da taxa de fruição pelo tempo que a Embargante permaneceu no imóvel, o acórdão foi claro ao consignar que é devido o percentual fixado na sentença, na importância de 1% do valor contratado, veja-se:
“(...) observa-se que a referida indenização é devida e legítima, e não possui caráter abusivo, porquanto a devedora usou e gozou do imóvel por todos esses anos, sem efetuar o pagamento das parcelas do contrato de compromisso de compra e venda.
Registra-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que aquele que usufrui de um imóvel e não cumpre com as prestações mensais, deve pagar uma contraprestação pelo seu uso, sob pena de caracterizar em enriquecimento ilícito, já que permaneceu ilicitamente na posse do bem, impedindo que a empresa demandante usasse o imóvel ou obtivesse lucro a partir dele.
(...).
Dessa forma, tem-se a condenação da requerida ao pagamento da taxa de fruição do imóvel na importância de 1% incidente sobre o valor total da compra e venda, contados a partir da inadimplência do devedor se mostra totalmente plausível e adequado a hipótese em apreço (...).
De outro turno, quanto ao direito de fruição, não verifica no contrato, especificamente quanto à cláusula oitava que trata das disposições gerais, que o valor mensal de aluguel pela ocupação do imóvel seria igual a 70%, conforme alega a Apelante.”
Frisa-se que o Colegiado ao julgar o Apelo interposto pela aqui Embargante tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão.
Dessa forma, em que pese as alegações da recorrente, não se verificam os vícios, em especial a omissão e a obscuridade, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração..” (ID 60805488).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII